Tribunal: TJDFT
Processo: 0710490-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. LEI N. 9.656/1998. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Mostra-se indevido o cancelamento do contrato de plano de saúde em razão do não pagamento da mensalidade, se não houve a constituição em mora do contratante pela operadora do plano de saúde, e o período de inadimplência não ultrapassou o período de 60 (sessenta) dias previsto no art. 13, inciso II, da Lei 9.656/98.
2. No caso, está presente também o perigo de dano, pois a segunda autora está em acompanhamento médico decorrente do tratamento clínico e não pode ficar desprovida do plano privado de assistência à saúde necessário à obtenção dos medicamentos especiais que lhe foram prescritos, inclusive com aprovação para o seu fornecimento.
3. Deve ser mantida a multa diária estabelecida para o caso de descumprimento, que foi fixada com base na recalcitrância da operadora e na necessidade de conferir efetividade à tutela judicial liminarmente deferida, e que não se mostra desarrazoada ou excessiva.
4. Recurso conhecido e não provido.